Tribunal: TJDFT
Processo: 0703271-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença ante a sua manifesta intempestividade.
2. A oposição de exceção de pré-executividade não suspende ou interrompe, por si só, o prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da ausência de previsão legal, cumprindo à executada a utilização do instrumento adequado à sua irresignação.
3. Agravo conhecido e desprovido.